Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722012-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: LEANDRO NUNES MANOEL CAIXETA DESPACHO Intime-se, no endereço indicado (ID 31322921). Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora